Tribunal: TJMT
Processo: 1023403-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023403-03.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 022.231.243-21 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), BRUNO SANTIAGO DA SILVA - CPF: 112.027.484-22 (RECORRENTE), LEILAINE PEREIRA MORAES - CPF: 033.988.601-33 (ADVOGADO), DIOVALDINO RODRIGUES FILHO - CPF: 015.860.811-95 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), FRANCISCO MAGNO PEREIRA DA SILVA - CPF: 003.538.132-90 (ASSISTENTE), COSME BOLONHA GONSALVES - CPF: 839.767.871-91 (ASSISTENTE), MAGNO SILVA PEREIRA - CPF: 030.766.901-75 (ASSISTENTE), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), ALEXANDRO AFONSO ENIS - CPF: 016.671.531-02 (ASSISTENTE), EDER DAVID ALVES DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 007.968.731-86 (ASSISTENTE), JOSE DE ARIMATEIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 022.231.243-21 (VÍTIMA), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIOVALDINO RODRIGUES FILHO - CPF: 015.860.811-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO
EM
SENTIDO

ESTRITO – PRONÚNCIA PELO CRIME DESCRITO NO ARTIGO 121, § 2o, INCISO IV, C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CARREADAS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA SUFICIENTE DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍCIO TENTADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – INVIABILIDADE – DOLO APARENTEMENTE CONFIGURADO

– COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA DECIDIR AS QUESTÕES LEVANTADAS PELA DEFESA
– RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se a decisão de
pronúncia
de mero juízo de admissibilidade da denúncia, basta apenas a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, pois é defeso, nesta fase, o exame aprofundado das provas pelo Juiz, para não influenciar o Conselho de Sentença.

Nos termos da orientação do STJ, a
desclassificação
da infração penal de homicídio tentado qualificado para
lesão

corporal

leve
só será admissível, ainda na primeira fase do procedimento do júri, se não há nenhuma dúvida quanto ao dolo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Bruno Santiago da Silva
contra a sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da ação penal n.

1000899-60.2020.8.11.0078, que o pronunciou pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (Id.

66273995).

Inconformada, a defesa requer a despronúncia, ao argumento da insuficiência de provas para embasar a condenação e, alternativamente, a desclassificação do crime de homicídio na sua forma tentada para o delito de lesão corporal leve (Id.

66274009)

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da decisão, rechaçando os argumentos recursais (Id.

66274014).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, com a manutenção integral da decisão de pronúncia (Id. 72074967).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) No dia 19/04/2020, por volta das 20h41m, nesta cidade e Comarca, os denunciados BRUNO SANTIAGO DA SILVA e DIOVALDINO RODRIGUES FILHO, conscientes e voluntariamente, agindo com animus necandi, com identidade de propósitos e unidade de desígnios, tentaram matar José Arimatéia Alves Carvalho, não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrências (f. 05/06-IP), Auto de Constatação do local do crime (f.20/24), Termo de Compromisso (f. 26-IP), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 28/29-IP), Termo de Reconhecimento de Pessoa (f. 59-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos. Restou apurado no incluso caderno investigativo, que a vítima José de Arimatéia Alves de Carvalho era usuário de drogas e morador de rua e, na data dos fatos, estava dormindo no ginásio de esportes desta cidade.

Na data dos fatos, a vítima estava dormindo quando foi chamada pelo guarda do local, senhor Alexandre, dizendo que haviam dois rapazes querendo falar com ele. Quando a vítima chegou próximo à entrada do Ginásio, fora surpreendida pelos denunciados DIOVALDINO e BRUNO, que passaram a agredi-la fisicamente, desferindo, conjuntamente, chutes e socos na vítima, principalmente na região da cabeça, visando à morte desta. Infere-se também que logo no início das agressões, a vítima perdeu a consciência, tendo, mesmo assim, os acusados continuado com a ação criminosa. Em seguida, os denunciados saíram do local e terceiros acionaram a Polícia Militar, que logrou êxito em efetuar a prisão em flagrante delito. Ainda, populares acionaram o SAMU que prestou socorro imediato à vítima, evitando a morte desta. Ademais, extrai-se que a vítima ficou hospitalizada por nove dias em decorrência das graves lesões sofridas. Por fim, ressalta-se que a vítima reconheceu os denunciados DIOVALDINO e BRUNO como sendo os autores do delito. Nota-se que o crime apenas não se consumou pelo fato de a vítima ter sido prontamente socorrida no Hospital deste Município, onde recebeu atendimento médico, sendo tal circunstância alheia à vontade dos acusados. Outrossim, vê-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tanto pela superioridade numérica dos agentes quanto pelas agressões desferidas enquanto a vítima estava inconsciente, ensejando a respectiva qualificadora. Diante do exposto, encontram-se os denunciados BRUNO SANTIAGO DA SILVA e DIOVALDINO RODRIGUES FILHO incursos nas sanções do art. 121, § 2o, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, razão pela qual o Ministério Público requer que seja recebida e autuada a presente, com a instauração do devido processo legal, observando o procedimento especial previsto pelo Código de Processo Penal para os crimes dolosos contra a vida e a eles conexos (...)”
(Id. 66273466).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para pronunciar o acusado nos exatos termos da denúncia.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este
juízo ad quem
, buscando a impronúncia, alternativamente, requer a desclassificação do crime de homicídio na sua forma tentada para o delito de lesão corporal leve.

Razão não lhe assiste.

É cediço que na decisão de pronúncia é realizado um juízo de admissibilidade, tendo como objetivo apenas deliberar sobre a submissão ou não do acusado ao júri popular, não sendo necessária prova incontestável, bastando que o juiz se convença da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, ou seja, que haja uma probabilidade de ter o réu praticado o suposto crime narrado na denúncia.

Nos precisos termos do art. 413,
caput
, do CPP, cumpre averiguar se há prova da materialidade do delito, indícios suficientes da autoria e das causas ensejadoras da incidência das qualificadoras, e ainda enfrentar eventuais teses defensivas que possam ser conhecidas nesta fase.

Destaca-se no presente caso que a

materialidade
delitiva está demonstrada pelo boletim de
ocorrência (Id. 66273467), mapa topográfico para localização de lesões (Id. 66273467) e termo de reconhecimento de pessoa (Id. 66273467).

Da mesma forma, também se depreende das provas constantes no conjunto probatório a presença de indícios de
autoria
em desfavor do recorrente.

A vítima
José Arimatéia
, em juízo, relatou que:

“(...)
conhece os acusados; que não tem amizade; que se recorda dos fatos; que estava dormindo e o chamaram e fizeram isso com o declarante; que o espancaram; que estava dormindo no ginásio; que quem chamou foi o guarda do ginásio; que não foi nenhum dos dois; que saiu para fora para atender quem o chamava; que o guarda o chamou e não disse quem o esperava lá fora; que quando saiu estava apenas os duas pessoas; que não sabe o nome dos dois; que quando saiu lá fora os dois não falaram nada, apenas chegaram batendo; que teve apenas uma discussão passada; que em janeiro aconteceu uma discussão por cachaça; que discutiu com os dois, com o Bruno e com o Diovaldino; que em janeiro os dois agrediram o declarante também; que depois, em abril, de novo; que desmaiou e não lembra quando pararam a agressão; que na delegacia fez o reconhecimento por foto; que reconheceu os dois; que tem a certeza que foram os dois que agrediram o declarante; que não se lembra de uma terceira pessoa, pois na primeira pancada o declarante caiu desmaiado; que acordou já no hospital; que ficou internado por nove dias; que foi embora para a casa de recuperação; que hoje mora no Piauí; que ao ver na tela da videoconferência os dois acusados o declarante confirma que foram os dois que o agrediram; que não sabe o motivo da agressão; que não tinha nenhuma dívida; que não se lembra se do lado de fora, havia outras pessoas, pois desmaiou no primeiro golpe; que não sabe como foram as agressões; que tem a certeza de que foram os dois que o agrediram; que foram pegos com a mesma cor da camiseta; que residia em Sapezal há 09 anos; que trabalhou por um tempo e depois virou morador de rua; que conhece o Bruno da república onde moravam; que foram vizinhos de república; que a convivência no início era tranquila; que saiu da república porque acabou o dinheiro; que como inquilino era tranquilo; que a primeira briga foi na república por cachaça; que quem deu o primeiro golpe foi o Bruno; que o declarante não é usuário, apenas alcoólatra; que não se recorda qual roupa o acusado Bruno estava usando no dia dos fatos; que não conhecia o Diovaldino do ginásio; que nunca tinha visto o Diovaldino no ginásio; que estava no ginásio há 15 dias; que desmaiou da pancada e depois mostraram a foto deles; que perguntado se o declarante reconheceu mesmo quem fez ou se apenas confirmou as fotos mostradas o declarante disse que essa pergunta não vai saber responder; que mostradas as fotos, em audiência, o declarante confirmou que o acusado Diovaldino não o agrediu no dia; que na mesma situação mostrada a foto do acusado Bruno o declarante não o reconheceu; que não consegue reconhecer o Bruno pela foto mostrada em audiência; que ao mostrar as imagens da cadeia pública, pela vídeo conferência, o declarante reconheceu os dois acusados; que o Juiz ao pedir para o acusado sentado do lado esquerdo levantar a mão o declarante o reconheceu como Bruno; que não se lembra se foram os dois que o agrediram, pois da primeira pancada caiu no chão, mas como a polícia mostrou as fotos o declarante confirmou; que não sabe se foram os dois, mas como mostraram as fotos deles; que na porta do ginásio estava apenas o guarda; que o guarda o chamou lá dentro do ginásio; que não se lembra quem estava lá fora, pois na primeira pancada caiu no chão; que caiu e não se lembra mais; que a polícia falou para o declarante que havia sido os dois e por isso este confirmou seu reconhecimento pelas fotos; que ao mostrar a foto dos dois reconheceu apenas o Bruno; que não reconhecia o Diovaldino; que ele tinha sido agredido, que a polícia falou que tinha sido os dois, após isso, mostraram as fotos e o declarante reconheceu apenas o Bruno; que ao sair lá fora não viu os dois acusados, apenas sentiu a pancada; que apenas reconheceu no hospital por foto; que reconheceu apenas o Bruno e não seu parceiro
” (áudio mídia visual Id. 66274019).

No mesmo sentido foram os depoimentos em juízo dos policiais que atenderam a ocorrência, veja-se:

“(...)
se recorda dos fatos; que participou da ocorrência; que foram acionados para atender uma ocorrência de tentativa de homicídio no ginásio de esporte; que quando chegaram lá a equipe do SAMU já se encontrava no local; que começaram a colher informações; que o guarda que tomava conta do ginásio contou que viu uma moto preta; que eram dois rapazes e começaram a bater no Arimatéia; que perguntaram se ele sabia quem poderia ser; que o guarda contou as características de um deles; que o guarda confirmou que seria o Bruno e outro rapaz; que dividiram as equipes em duas; que saíram em diligências; que abordaram o Bruno e o outro rapaz na região do B13; que foram localizados na residência do Bruno, na região do B13; que estava de apoio; que quem encontrou foi outra guarnição; que quem efetuou a prisão dos dois foi o sargento Perin e o Magno; que não conversou com a vítima depois, porque estava somente no apoio; que conhece apenas o Bruno, por traficar na região do B13; que não conseguiram prendê-lo antes do acontecido; que não conhecia a vítima de outra ocorrência; que a vítima sempre estava entre os moradores de rua; que os rumores são que a vítima devia dinheiro ao Bruno ou ao outro rapaz, devido a uma droga que foi pega e não paga; que foram cobrar a vítima e bateram nele, como uma forma de receber; que não conversou com os acusados para saber se foram eles, pois quando chegou no B13 os acusados já estavam sendo conduzidos para a viatura; que foram acionados entre às 20h e às 21h; que a iluminação era bem clara; que não se recorda se o Diovaldino estava sendo conduzido junto com o Bruno
” (
Júlio César Etiene Pereira
, policial militar, áudio mídia visual Id. 66274018).

“(...) que: “
se recorda dos fatos; que participou da ocorrência; que a guarnição que estava de serviço encontrou os suspeitos na região do B13; que quem passou as características dos suspeitos foi o guarda do ginásio; que o guarda passou as informações ao sargento Perin; que foi apenas de apoio junto com o soldado Júlio Pereira; que foram presos um no ginásio e outro no B13; que o Bruno foi preso no B13; que já participou de ocorrência envolvendo o Bruno por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo; que o outro não tem conhecimento; que não tem nenhum conhecimento de ocorrências com a vítima; que não conversou com a vítima, pois tinha sido encaminhando ao pronto socorro; que não conversou com os acusados; que uma vez já encontrou o Bruno com arma e droga
” – (
Josevaldo Silva Tavares, policial civil
, áudio mídia visual Id. 66274018).

“(...) que “
se recorda dos fatos; que participou das ocorrências; que a guarnição do depoente, junto com o sargento Perin, foi acionada sobre uma tentativa de homicídio no ginásio, onde estão sendo acolhidos os moradores de rua; que deslocaram até o local; que o SAMU já estava lá; que tentaram conversar com a vítima, mas esta estava incapacitada; que colheram algumas informações no local; que uma testemunha avistou os dois suspeitos chegando numa motocicleta CG Titan; que a testemunha relatou que conhecia os dois rapazes; que um deles estava de camiseta preta e morava na rua Azaleias, na B13; que passou algumas características; que de pronto a guarnição saiu em diligência; que lograram êxito em encontrar o suspeito no B13; que fizeram a condução dele e voltaram no local do fato; que a testemunha falou que o segundo suspeito estava no ginásio ali mesmo; que um do suspeito foi pego no B13 e o segundo foi preso no local do fato, no ginásio; que o pessoal do ginásio sabia que era ele, mas ficaram com medo de contar; que o Bruno foi pego no B13; que estava com uma mancha de sangue na perna; que não se recorda se era na perna ou na roupa, mas crê o depoente que era na perna; que perguntaram o motivo do crime; que o Bruno dizia que não conhecia a vítima; que a testemunha estava de frente ao fato e trabalhava como segurança no ginásio; que a testemunha falou o nome todo do Bruno; que falou aonde ele morava; que a testemunha era clara; que os dois suspeitos negaram a prática; que tentaram contato com a vítima no hospital; que em nenhum momento conseguiram falar pois a vítima estava muito machucada; que não se recorda do nome do guarda, mas é o que está indicado no boletim de ocorrência; que outra informação é que já atendeu ocorrência praticamente do mesmo fato e com a mesma vítima, o José de Arimatéia; que foi muito tempo atrás; que os suspeitos não conhecia; que a vítima era usuária de droga; que foram apenas essas duas ocorrências; que quem atendeu a ocorrência foi o depoente e o sargento Perin; que o Bruno tinha uma mancha de sangue na perna; que não era um machucado; que tinha iluminação na entrada do ginásio; que chegaram no local e tentaram conversar com a vítima, não sendo possível devido ao socorro do SAMU, conversaram então com o guarda e foi ele quem apontou os suspeitos; que em seguida foram até o B13 atrás do Bruno; que de primeiro o guarda falou apenas do Bruno, que depois que retornaram ao ginásio, para pegar mais informações, foi que o guarda contou do Diovaldino, pois antes estava com medo; que contou que o Diovaldino estava dentro do ginásio; que ‘chuveirinho’ foi outra testemunha ouvida no local
” (
Francisco Magno Pereira da Silva
, policial militar, áudio mídia visual Id. 66274018).

Por derradeiro, e não menos importante, transcrevo trechos do que foi dito pela testemunha
Éder David Alves dos Santos Ferreira
:

“(...)
que

era responsável pelo ginásio em que estavam alojando os moradores de rua; que o guarda do local era o Alexandre; que o Bruno não estava alojado no ginásio; que o Diovaldino estava alojado no ginásio; que a vítima também estava alojada no ginásio; que foi um dos primeiros a chegar no alojamento; que não estava no local, no momento dos fatos; que apenas recebeu a ligação do guarda; que quando chegou o Arimatéia já estava deitado no chão foi quando ligou para a polícia e acionou o SAMU; que a vítima não estava consciente e sim desacordada; que não teve contato com o Arimatéia no hospital, pois estava proibido ter contato; que quando chegou no local conversou primeiro com o guarda; que o guarda contou que chegaram dois indivíduos e chamaram a vítima para fora; que os dois conversaram, depois de 5 minutos, começaram a bater na vítima com socos e pontapés; que o guarda não mencionou quem era os dois para o depoente; que ficou sabendo que foi o Bruno por conversas dos outros; que quando a viatura voltou ao ginásio e abriu o porta mala, para pegar o Diovaldino, o depoente viu o Bruno, dentro da viatura; que quando a polícia chegou da primeira vez, junto com o SAMU, o depoente viu o acusado Bruno perto do local; que não sabia que tinha sido ele; que não tem a certeza de que tem sido ele; que quando a polícia chegou e o SAMU o Bruno estava no local; que não entendeu porque acusam ele; que ele estava no local sim, na hora; que tem certeza que os dois estavam no local; que o Bruno estava no ponto de ônibus, onde a prefeitura pega os alunos; que o Diovaldino estava deitado; que foi quando a polícia chegou e levou eles; que presenciou apenas a prisão do Diovaldino; que na hora que a polícia militar chegou lá, da primeira vez, o Bruno estava no local; que depois que a polícia saiu do local o Bruno saiu de bicicleta; que logo em seguida, depois de uns 10 minutos, a polícia voltou com ele no local; que apenas reconheceu que era ele, pois quando a polícia abriu o capô para colocar o Diovaldino dentro do carro, foi possível ver o Bruno dentro da viatura; que dentro da viatura o Bruno estava de camiseta preta; que antes da prisão, ainda no ginásio, o Bruno também estava de camiseta preta; que conversou com o Diovaldino normal; que o Diovaldino não comentou sobre o crime; que o Arimatéia era usuário de drogas; que não tem conhecimento se os acusados eram usuários; que houve outras brigas envolvendo a vítima com outras pessoas, sempre com um tom de cobrança por alguma dívida; que nunca fizeram nada com a vítima, pois sempre estava por ali; que os cobradores não falavam sobre do que se tratava a cobrança; que quem informou de que a vítima teria levado umas ‘bicicletada’ foi o próprio guarda; que viu o Bruno de bicicleta no local; que ninguém falou para o depoente de que os acusados chegaram em uma moto preta; que inclusive contaram que a vítima levou umas ‘bicicletada’, quando a vítima estava ao solo, jogaram a bicicleta em cima dele; que o guarda não contou que foi o Bruno; que o guarda não contou que foi o Diovaldino; que o horário para os moradores de rua se recolherem é 21h; que o Arimatéia e o Diovaldino já estavam recolhidos no local; que o guarda passou que foi o Diovaldino quem chamou o Arimatéia para ir para fora; que às 21h os dois tinham que estar recolhidos, mas não sabe por quê foram para fora; que não sabe dizer se o Diovaldino estava lá fora e chamou ou se estava lá dentro e chamou o Arimatéia; que apenas sabe que o guarda contou que foi o Diovaldino quem chamou o Arimatéria para sair lá fora
” (áudio mídia visual Id. 66274018).

A versão da vítima não se apresenta isolada do contexto probatório, razão pela qual, havendo indícios da autoria imputada ao recorrente, não é possível, nesta fase processual, que seja decretada sua
impronúncia
como pretende a defesa, pois há presença da materialidade e indícios de autoria, bem como inexiste a necessária e cristalina certeza de que não foi o autor do crime.

Sobre a sentença de pronúncia, nos ensina o doutrinador Eugênio Pacelli de Oliveira (Curso de Processo Penal, 2009, p. 647):

"Pronuncia-se alguém quando ao exame do material probatório levado aos autos se pode verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria. Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à primeira, materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato. Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, o tanto quanto possível, abster-se de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso ter em conta que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de probabilidade e não o de certeza".

Por outro lado, inviável acolher neste momento processual a tese defensiva, subsidiária, de que o recorrente não agiu com
animus necandi
, pois conforme o mapa fotográfico para localização de lesões (Id. 66273467), a vítima teria sido agredida, de surpresa, e violentamente em regiões vitais, especialmente na cabeça, tendo o senhor José Arimatéia ficado inconsciente com os golpes que recebera, inclusive sofrendo traumatismo craniano, retomando sua consciência apenas quando já estava no hospital.

Logo, não há que se cogitar da subtração do presente julgamento da competência do Tribunal do Júri, vez que há indícios suficientes de autoria do recorrente, prova da materialidade, indícios da presença do
animus necandi
(palavra da vítima e lesões sofridas).

Assim, o exame dos autos, permite concluir que a decisão de pronúncia é irretocável, pois suficientes os elementos a confortarem a versão dos fatos relatada na inicial acusatória.

Ante o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021